Tribunal: TJSP
Processo: 1003007-84.2022.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – Plataforma de cobrança "Acordo Certo" - Cobrança por dívida prescrita – Sentença de improcedência - Recurso da autora - Prazo de prescrição quinquenal – Débito vencido em 2013 - Inexigibilidade - Prescrição consumada em 2018, nos termos do art. 206, § 5, inciso I, do Código Civil – Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial – Obrigação natural –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – Plataforma de cobrança "Acordo Certo" - Cobrança por dívida prescrita – Sentença de improcedência - Recurso da autora - Prazo de prescrição quinquenal – Débito vencido em 2013 - Inexigibilidade - Prescrição consumada em 2018, nos termos do art. 206, § 5, inciso I, do Código Civil – Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial – Obrigação natural – Pagamento que deve se dar de forma espontânea, se o caso – Exibição do débito em sistema da plataforma "Acordo Certo" – Influência no score – Ilicitude – Acesso a tais informações que é possibilitado a qualquer interessado mediante pagamento, o que se comprova pelo site da ré - Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado deste TJSP – Precedente desta C. Câmara - Sentença reformada para declarar a inexigibilidade da cobrança, determinar a exclusão do registro do sistema e condenar a ré a pagar indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00 com os consectários legais – Sucumbência revista - Recurso provido.